Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701777-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRANDS S.A, TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por INBRANDS S.A e TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 36186208). Pretendem as impetrantes que seja afastada a cobrança do ICMS-DIFAL relativo às operações interestaduais que envolvem vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do tributo no Distrito Federal até 01/01/2023, ou, subsidiariamente, até 05/04/2022 ou, ainda, até que exista legislação distrital específica. Requerem também a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Foi determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC. As apelantes apresentaram comprovantes de depósitos judiciais realizados. Requereram “a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o montante dos depósitos realizados, nos termos do inciso II, art. 151, do Código Tributário Nacional, para que esses não constituam óbices à renovação de certidão de regularidade fiscal determinando-se, por conseguinte, que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir os nomes das Impetrantes em cadastros de inadimplentes e ou a realização de protestos, bem como a negativa de expedição de certidões de regularidade fiscal, além de assegurar o livre trânsito em barreiras fiscais perante o território o Distrito Federal, evitando quaisquer medidas constritivas quando da entrada de mercadorias da Impetrante em seu território”. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal informou que: 1) o simples depósito judicial sem que sejam concomitantemente prestadas informações detalhadas sobre a que se refere pode trazer inúmeros transtornos futuros ao próprio contribuinte, ao ente público e também ao juízo; 2) a ausência de informações detalhadas sobre depósitos judiciais que visem à suspensão da exigibilidade de créditos tributários pode prejudicar à identificação das respectivas CDAs. Ao final, requereu a intimação das apelantes para que prestem as informações necessárias e promova os ajustes devidos em sua escrita fiscal (ID 39035300). A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do Núcleo de Gestão do Comércio Eletrônico – NGCEL, informou que os depósitos judiciais juntados pelas apelantes “cobrem de forma integral os créditos tributários relativos aos CNPJs de raiz 09.054.385 e 15.505.664, em termos de DIFAL ICMS EC 87/15, relativamente aos períodos 04/2022, 05/2022, 06/2022 e 07/2022”. Afirmou também que foi suspensa a exigibilidade relativamente aos períodos citados, dentro dos limites de atuação do núcleo (39187100). Posteriormente, as apelantes juntaram “comprovantes dos depósitos judiciais realizados em 15/09/2022, para garantia dos débitos de DIFAL nas operações de remessa a não contribuinte do imposto, referente ao período de apuração de 08/2022” (ID 39355378). Requereram a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao período até o montante dos depósitos realizados, nos termos do inciso II, art. 151, do Código Tributário Nacional (ID 39355377). Intimem-se as apelantes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre as informações prestadas pelo Distrito Federal e pela Secretaria de Estado de Economia (IDs 39035300 e 39187100). Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, em igual prazo, sobre o pedido e os novos documentos apresentados pelas apelantes (ID 39355370). Encaminhe-se, na oportunidade, a cópia dos comprovantes de depósito e da petição apresentada, conforme solicitado no ofício de ID 39517776. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator